Tribunal: TJPA
Processo: 0007395-47.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007395-47.2017.8.14.0401

APELANTE: IVAN SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA
. Há provas suficientes nos autos de que o réu, utilizando-se de veículo automotor, em via exclusiva do ônibus BRT, avançou o sinal vermelho e atropelou a vítima, causando lesões corporais. Nessas condições, é possível depreender a ocorrência de dolo eventual, impossibilitando desclassificação para o delito de lesão corporal culposa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Ivan Souza da Silva
, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou a pena de 04 (quatro) anos de reclusão pela prática da conduta descrita no
art. 129, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia
em síntese, que no dia 04.10.2016, por volta das 18h20, na Av. Almirante Barroso, esquina com a Trav. Vileta, o apelante, dirigindo um veículo automotor Hilux, de propriedade da Secretaria de Segurança Pública do Pará, pela faixa do BRT, avançou o sinal vermelho, atropelando a vítima ISABELA DA COSTA SARAIVA, que estava atravessando a faixa de pedestre, ocasionando na vítima lesão corporal de natureza gravíssima, por deformidade permanente, conforme Laudo constante nos autos. Afirmou também a peça ministerial que agindo desta forma o réu agiu com dolo eventual, posto que, além de trafegar pela faixa destinada ao BRT, ainda avançou o sinal vermelho, em horário de tráfego intenso tanto de veículo quanto de pedestre.

Em razões recursais
, ID 10445639
, alega a defesa que ocorreu no caso em exame
o delito de
lesão corporal culposa e não lesão corporal com dolo eventual, razão pela qual postula a desclassificação do delito para aquele constante no art. 303 do CTB.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Alega a defesa que ocorreu no caso em exame o delito de lesão corporal culposa e não lesão corporal com dolo eventual, razão pela qual postula a desclassificação do delito para aquele constante no art. 303 do CTB.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade do ilícito é incontestável, diante dos documentos juntados aos autos, em especial pelo
Laudo de Perícia de corpo de delito constante à ID. 8226114, pág. 04
e das demais provas documentais e orais produzidas.

No que se refere à autoria, entendo que, apesar da irresignação da defesa, esta se mostrou comprovada,
senão vejamos
:

A vítima, ISABELLA DA COSTA SARAIVA, disse em juízo, mídia dos autos, que
o apelante avançou o sinal vermelho da via do BRT quando esta passava; que o mesmo atropelou a ofendida na via pública; que desmaiou no momento que foi atropelada; que a bacia da ofendida foi fraturada no acidente; que ficou com sequelas.

O denunciado, em seu depoimento em juízo, mídia dos autos, confirmou que
atropelou a vítima ainda na faixa própria do BRT, no entanto, afirma que a vítima apareceu em sua frente logo que o sinal abriu e que não tinha intenção em atropelar a vítima.

As testemunhas, LEILA ROSANA DE SOUZA COSTA, ELI TRINDADE JÚNIOR, ALEXANDRE ANJOS DE SOUZA e PAULO JUCELI LEMOS CORREA
confirmaram perante o juízo da causa os termos da denúncia apresentada.

O dolo eventual é quando o agente assume o risco do resultado, mesmo que não queira produzir o resultado, mas caso aconteça, pouco importa para ele. Diferenciando-se da Culpa Consciente, onde o indivíduo prevê o resultado que pode ocorrer, mas acredita fielmente que tem habilidades suficientes para o resultado não acontecer, ou seja, ele não assume o risco.

Logo, por tudo que foi trazido ao processo, não há como conferir outra interpretação aos fatos do que aquela contida na peça inicial, já que verifica-se que o recorrente assumiu o risco de causar lesão à vítima quando avançou o sinal vermelho e atropelou a ofendida quando esta atravessava na faixa de pedestre, ainda mais estando o réu dirigindo seu veículo em uma faixa exclusiva do ônibus BRT no momento do acidente, impossibilitando qualquer pretensão em desclassificar a conduta a que foi condenado para a de lesão corporal culposa.

De acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o dolo eventual, na prática, não é extraído da mente do autor mas, isto sim, das circunstâncias. Nele, não se exige que o resultado seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo direto, mas isto sim, que a aceitação se mostre no plano do possível, provável
” (STJ, HC 503.796/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024